Tribunal: TJSP
Processo: 1005917-46.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Contrato de Adesão em Grupo de Consórcio. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Exclusão da parte autora do grupo de consórcio, ante o inadimplemento. Autora que inova suas alegações em fase recursal. Alegações iniciais de que o contrato foi rescindido unilateralmente. Alegações recursais de que o inadimplemento se deu por culpa da parte ré, que

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Contrato de Adesão em Grupo de Consórcio. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Exclusão da parte autora do grupo de consórcio, ante o inadimplemento. Autora que inova suas alegações em fase recursal. Alegações iniciais de que o contrato foi rescindido unilateralmente. Alegações recursais de que o inadimplemento se deu por culpa da parte ré, que efetuou descontos indevidos em sua conta corrente, deixando-a sem saldo suficiente. Inadmissibilidade. Versão recursal não submetida ao crivo do contraditório. No entanto, tal alegação que não alteraria o resultado da lide, pois descontos indevidos podem ser questionados judicialmente, porém não isenta o contratante do pagamento a que se obrigou. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005917-46.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante LUIZA
MARIA ALMEIDA DE LIMA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005917-46.2019.8.26.0477 -Voto no 2668-an
2
Apelação no 1005917-46.2019.8.26.0477
Apelante: Luiza Maria Almeida de Lima (autora)
Apelada: Banco do Brasil S/A (réu)
Comarca: São Paulo Foro Central
Voto no 2668
Ação de obrigação de fazer. Contrato de Adesão em Grupo
de Consórcio. Sentença de improcedência. Insurgência da
parte autora. Exclusão da parte autora do grupo de
consórcio, ante o inadimplemento. Autora que inova suas
alegações em fase recursal. Alegações iniciais de que o
contrato foi rescindido unilateralmente. Alegações recursais
de que o inadimplemento se deu por culpa da parte ré, que
efetuou descontos indevidos em sua conta corrente,
deixando-a sem saldo suficiente. Inadmissibilidade. Versão
recursal não submetida ao crivo do contraditório. No
entanto, tal alegação que não alteraria o resultado da lide,
pois
descontos
indevidos
podem
ser
questionados
judicialmente, porém não isenta o contratante do pagamento
a que se obrigou. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Luiza Maria Almeida de Lima apela da
sentença lançada na ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A, julgada improcedente, condenando-a a arcar com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o,
do CPC.
Inconformada, a autora recorre sustentando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005917-46.2019.8.26.0477 -Voto no 2668-an
3
a falta de pagamento das mensalidades do consórcio se deu por culpa
exclusiva do apelado.
Afirma
que
o
apelado,
unilateralmente,
rescindiu o contrato e ofereceu valor aviltante para a venda da cota.
Aduz que os descontos das mensalidades eram
realizados na conta bancária, porém, a partir de julho/2017, foi
impossível a realização em virtude de descontos de valores indevidos e
abusivos pelo apelado que foram objeto de ação declaratória de
inexigibilidade de crédito, julgada procedente.
Busca a reforma da sentença, a fim de
restabelecer o contrato de consório; subsidiariamente que haja o
ressarcimento de todo o valor pago até a sua rescisão imotivada.
O recurso, tempestivo e isento de preparo,
ascendeu acompanhado das contrarrazões (fls. 152/156).
É o Relatório.
O recurso não merece provimento, adianta-se.
A autora, em fase recursal, altera suas
alegações iniciais, resultando em verdadeira inovação e isso lhe é
vedado, pois não submetido ao contraditório.
Na inicial, sustenta que o contrato de consórcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005917-46.2019.8.26.0477 -Voto no 2668-an
4
firmado com o apelado foi rescindido unilateralmente, com a oferta de
preço vil para venda da cota e, após a não aceitação, não houveram mais
descontos das mensalidades na conta corrente e o contrato acabou
rescindido.
Com a contestação, a parte ré fez prova de que,
na verdade, por ausência de saldo na conta corrente, os descontos não
ocorreram e, ante o inadimplemento dos meses de julho a novembro de
2017, a autora foi excluída do grupo de consórcio, nos termos do
contrato.
Ora, somente em recurso de apelação vem
sustentar que a ausência de saldo na conta corrente, que impossibilitou
os descontos das mensalidades do consórcio, se deram em virtude de
descontos abusivos praticados pelo réu e que foram motivo de ação na
qual saiu vitoriosa.
Como dito, nada a respeito de tal assunto foi
arguido ao ajuizar a ação, porém tal fato em nada modificaria o resultado
da lide, eis que, embora pudesse discutir eventuais valores descontados
de forma indevida, eles podiam ser questionados, como o foram,
judicialmente, porém isso não a liberava do pagamento das
mensalidades do consórcio a que se obrigou.
Dessa forma, comprovado o inadimplemento
de mensalidades consecutivas, a exclusão era de rigor nos termos do
contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005917-46.2019.8.26.0477 -Voto no 2668-an
5
A devolução dos valores a que faz jus não pode
ser de imediato como pretende, pois deve seguir o prazo previsto
contratualmente, bem como, as disposições da Lei no 11.795/08.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos e os que aqui foram acrescidos. Nos termos do art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
da causa atualizado, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Benedito Antonio Okuno
Relator